Tribunal: CARF
Processo: 18186.005943/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.005943/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.335 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
MARIO MARCHETTI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à
ampla defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência
do lançamento, sob pena de nulidade
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO.
Padece de nulidade a exigência fiscal quando não se encontra nos autos a
Notificação de Lançamento que seja lavrada por autoridade competente, com
observância ao art. 142, do CTN, e arts. 11 e 59, do Decreto no 70.235/72,
contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, permitindo ao
contribuinte o pleno exercício do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a nulidade do lançamento por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.005943/2007-48
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.005943/2007-48

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 170 e ss).
Pois bem. O contribuinte em epígrafe, por intermédio do procurador do
inventariante dos bens do espólio de Mario Marchetti Filho, insurge-se contra o lançamento
consubstanciado no Auto de Infração (espelho de fls. 13 e 26/31), referente ao imposto de renda
pessoa física, exercício 2003, ano-calendário 2002, que lhe exige crédito tributário no montante
de R$119.216,11, sendo R$49.362,81 de imposto suplementar (código 2904), R$37.022,10 de
multa de ofício e R$32.831,20 de juros de mora.
Consta da Matéria Tributável e Dispositivo Infringido (fls. 29/31) que:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
TITULAR
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício no valor de R$194.504,26 da Prefeitura do Município de São
Paulo/CNPJ 46.392.130/000380, conforme informado em DIRF entregue pela fonte
pagadora.
Regularmente intimado por duas vezes (em Fev/2007 e Mai/2007), até a presente data o
contribuinte não compareceu para prestar esclarecimentos.
Enquadramento Legal: arts. 1o a 3o da Lei no 7.713; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/1990;
arts. 1o, 3o, 6o, 11 e 32 da Lei no 9.250/1995; art. 21 da Lei no 9.532/1997; Lei no
9.887/1999; arts. 1o, 2o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 45 do Decreto no 3.000/1999-
RIR/1999.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TITULAR
Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, em decorrência do não
atendimento ao pedido de esclarecimentos.
De acordo com a DIRF entregue pela fonte pagadora, o imposto de renda retido na fonte
relativo aos rendimentos recebidos no ano-calendário de 2002, foi de R$4.468,13.
Enquadramento Legal: art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/1995; art. 841, inciso II, do
Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999.
Inconformado, o procurador nomeado pelo inventariante do espólio de Mario
Marchetti Filho apresentou em 27/11/2007 a impugnação de fl. 02, instruída com os documentos
de fls. 04/11, requerendo:
1) A anulação do lançamento, justificando que no ano-base 2002/exercício 2003, o
interessado era isento de imposto de renda dos recursos provenientes da Prefeitura
Municipal de São Paulo, conforme anexos I e II;
2) O inventariante de Mario Marchetti Filho tomou ciência do caso no dia 23/11/2007
através da Intimação 6195/2007 referente à compensação de ofício (anexo III).
Os autos foram baixados em diligência (fls. 36/38 e 116/117), com vista à
instrução processual, tendo sido, então, juntados pelo procurador nomeado pelo inventariante do
espólio de Mario Marchetti Filho (fls. 43/44) os documentos de fls. 41/48, 50/114 e 121/167.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 170 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.005943/2007-48

Ano-calendário: 2002
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
PORTADOR
DE
MOLÉSTIA GRAVE.
São isentos os rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave,
atestada por laudo médico oficial, desde que correspondam a proventos de
aposentadoria ou reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data em
que foi contraída a moléstia grave.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 183 e ss),
alegando, em suma, o que segue:
1. A decisão de primeira instância administrativa merece ser anulada por total
afronta ao "devido processo legal", haja vista não ter sido o contribuinte
notificado para se defender do Auto de Infração.
2. No mérito, o Auto de Infração deverá no mínimo ser reformado, a fim de que: i) o
imposto seja calculado pelo regime de competência e não pelo regime de caixa e
para excluir ii) da incidência do imposto de renda os juros de mora, os honorários
advocatícios pagos e não indenizados e iv) para anular a multa de ofício.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o sujeito passivo entende que houve cerceamento do direito de
defesa, eis que somente foi intimado para se manifestar sobre a compensação de ofício e não
sobre o auto de infração em epígrafe.
Afirma, pois, que o herdeiro-inventariante nunca foi intimado, muito menos o
contribuinte, falecido em 2005.
Nesse sentido, alega que o espólio, representado pelo herdeiro-inventariante,
apresentou impugnação sem que houvesse recebido qualquer notificação oficial com cópia do
auto de infração.
Entende, pois, que no caso presente, não foi atingida a ampla defesa, nem
observado o devido processo legal, face à ausência de intimação para impugnação do auto de
infração.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.005943/2007-48

Pois bem. É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento
de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de
regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN).
A não observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus
requisitos, tem como consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar
indevidamente cerceamento do direito de defesa.
No caso dos autos, vislumbro que o presente auto de infração, foi nitidamente em
ofensa ao art. 142 do CTN, sendo essa nulidade insanável, sobretudo pela ausência de
motivação, revelando a completa incerteza da presente exigência, prejudicando, inclusive,
sobremaneira o direito de defesa do recorrente.
Sequer é possível vislumbrar, nos autos, a notificação de lançamento, requisito
indispensável para a formalização do crédito tributário, bem como a comprovação da ciência do
lançamento para que o sujeito passivo apresentasse impugnação.
Conforme se depreende dos autos, por meio do Despacho Decisório relativo ao
Processo n° 13808.002814/97-03 (e-fls. 08 e ss), foi constatado Saldo de Imposto de Renda a
Restituir, no valor de R$ 1.402,48, em favor do sujeito passivo.
Por esse motivo, foi emitida a intimação n° 6195/2007, dando ciência ao
responsável para que se manifestasse acerca da compensação de ofício que seria levada a efeito,
conforme disposições da IN/SRF460/2004 e IN/SRF600/2005, tendo em vista a existência de
saldo devedor a ser quitado.
A intimação n° 6195/2007 faz referência ao débito formalizado no Auto de
Infração n. 0818000, lançamento no qual o contribuinte teria sido cientificado, por via postal,
no dia 28/09/2007, conforme se depreende da e-fl. 14, no endereço R. Martim Francisco 276, na
cidade de São Paulo/SP.
O despacho de e-fl. 17, dá conta de que a Notificação de Lançamento foi emitida
em 20/07/2007, tendo sido impugnada, tempestivamente, em 27/11/2007.
Contudo, constata-se que a Notificação de Lançamento, emitida em 20/07/2007,
foi devolvida por motivo de “falecimento”.
Dessa forma, houve equívoco no devido processo legal, eis que não é possível
considerar a manifestação do contribuinte, requerendo a anulação do auto de infração 0818000
(e-fl. 02), como impugnação, eis que não há nos autos comprovação no sentido de que tomou
ciência da formalização do crédito tributário, já que a Notificação de Lançamento, emitida em
20/07/2007, foi devolvida por motivo de “falecimento”.
Desta feita, o presente crédito tributário tem origem no Auto de Infração n.
0818000, do qual não há qualquer comprovação nos autos acerca da intimação do espólio e ou
sucessores do de cujus.
A propósito, sequer havia nos autos o referido Auto de Infração, juntado apenas
em 07/08/2008 (e-fl. 23), ou seja, quase um ano depois da apresentação da suposta
"impugnação" datada de 27/11/2007. Tanto é assim que, em 02/04/2008, ao receber os autos para
julgamento, a DRJ assim se manifestou (e-fl. 18):
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.005943/2007-48

Tendo em vista não constar no presente processo Notificação de Lançamento ou Auto
de Infração, instrumentos hábeis para que se configure o lançamento de ofício nos
termos do art. 9° do Decreto 70.235/72, não cabe apreciação por esta DRJ.
A propósito, sequer é possível compreender como Auto de Infração os
documentos acostados a partir da e-fl. 24, eis que apenas denotam consistir em telas internas dos
Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal (SRRF), não havendo qualquer
indicação do agente autuante.
Pelas regras do processo administrativo de exigência fiscal, Decreto no 70.235, de
1972, é imprescindível que conste, nos autos, a Notificação de Lançamento, que formaliza o
lançamento, devendo o sujeito passivo ser devidamente cientificado. Vejamos:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
(...)
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do notificado;
II – o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III – a disposição legal infringida, se for o caso;
IV – a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Assim, no presente caso, constato a existência de dois graves vícios e que
maculam a exigência fiscal. O primeiro deles é a ausência de comprovação da ciência do sujeito
passivo do Auto de Infração, eis que o comprovante de recebimento atesta que a intimação foi
devolvida por “falecimento”. O segundo, por sua vez, é a ausência do próprio Auto de Infração,
já que os documentos acostados a partir da e-fl. 24, apenas denotam consistir em telas internas
dos Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal (SRRF), não havendo qualquer
indicação do agente autuante.
Dessa forma, não há como prevalecer a exigência fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a nulidade do lançamento, por vício material.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.335 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.005943/2007-48

Fl. 305
DF CARF MF
Original